Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-65.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008954-65.2019.8.11.0003
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que depois da interposição de Recurso de Apelação e da apresentação das contrarrazões, os Apelados Milton dos Santos e Joana D’Arc dos Santos, juntaram novos documentos (Id. 1008954 e seguintes).
Assim, em atenção ao que determina o artigo 437, § 1.o, do CPC, determino a intimação da Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, adotar quaisquer das posturas indicadas no artigo 436, da Lei de Ritos.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora